Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RAZÕES DE FATO E DE DIREITO. DIALETICIDADE. CANCELAMENTO SUCESSIVO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. DANO MORAL. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a operadora ao custeio de cirurgia e ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça diante do recolhimento do preparo; (ii) verificar se o recurso contém fundamentação suficiente para análise da preliminar de ilegitimidade passiva; e (iii) definir se o cancelamento sucessivo de cirurgias infantis por plano de saúde, sem comunicação prévia e sem substituição adequada da rede, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento do preparo é ato incompatível com a pretensão de gratuidade de justiça, operando preclusão lógica (CPC, art. 99, § 7o).
4. O pedido de ilegitimidade passiva não contém fundamentação jurídica ou fática, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, II e III).
5. A negativa de custeio e os cancelamentos sucessivos de cirurgias essenciais, sem a comunicação exigida pela L. no 9.656/1998 e pela RN no 585/2023 da ANS, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais, nos termos do CDC, art. 14.
6. O valor fixado a título de compensação moral (R$ 5.000,00) é proporcional e razoável.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica. 2. A ausência de fundamentação jurídica inviabiliza o conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. O cancelamento sucessivo de cirurgia essencial por plano de saúde, sem comunicação prévia e sem substituição adequada da rede, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 373, II, e 85, § 2o; CDC, art. 14; L. no 9.656/1998, art. 17; RN no 585/2023/ANS, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0709852-61.2025.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 02.09.2025, DJe 07.09.2025.